Tribunal: TJES
Processo: 5007467-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007467-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TWO FRIENDS DISTRIBUIDORA ALIMENTICIAS ANGRA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E NULIDADE DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, visando à anulação do auto de infração e do processo administrativo que originaram o crédito tributário executado.
2. A agravante sustenta nulidade do crédito tributário diante da alegada violação ao princípio da razoável duração do processo, apontando lapso de aproximadamente oito anos entre a impugnação administrativa e seu julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o transcurso de oito anos para o julgamento do processo administrativo fiscal, sem comprovação de prejuízo concreto, é suficiente para declarar a nulidade do crédito tributário e extinguir a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A razoável duração do processo deve ser analisada segundo as peculiaridades do caso concreto, não se configurando ofensa automática ao princípio constitucional em razão da demora, notadamente quando inexistente prejuízo demonstrado pela parte.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa até o julgamento definitivo do processo administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, não havendo, portanto, vício a ensejar nulidade.
6. Ainda que se possa questionar a morosidade administrativa, tal análise demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A simples demora no julgamento do processo administrativo fiscal, por si só, não enseja a nulidade do crédito tributário, especialmente quando não comprovado prejuízo à parte. 2. A exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa até a decisão final no contencioso administrativo, conforme previsto no art. 151, III, do CTN.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CTN, art. 151, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.144.225/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.09.2024, DJe 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007467-72.2025.8.08.0000

AGVTE:
TWO FRIENDS DISTRIBUIDORA ALIMENTICIAS ANGRA LTDA

AGVDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
TWO FRIENDS DISTRIBUIDORA ALIMENTÍCIAS ANGRA LTDA – EPP
em face da decisão que acolheu apenas parcialmente a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando, dentre outros, a anulação do auto de infração e do processo administrativo que deram origem ao crédito executado.

Em sede recursal, alega a agravante que restou configurada a violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo tributário, uma vez que o julgamento definitivo da impugnação ocorreu somente após aproximadamente oito anos de sua apresentação, o que, segundo sustenta, acarreta a nulidade integral do crédito tributário executado, com a consequente extinção da execução fiscal.

Assevera, ainda, que a decisão agravada foi omissa quanto à aplicação dos princípios da eficiência e da moralidade administrativa, reputando indevida a manutenção parcial da cobrança, ao argumento de que a desídia estatal não pode gerar ônus ao contribuinte.

Pois bem.

Na hipótese vertente, verifica-se que em 28 de agosto de 2007, a agravada/executada foi autuada pela fiscalização de rendas da Secretaria de Estado da Fazendo do Estado do Espirito Santo, sob a alegação de que foram encontradas, em fiscalização de rotina, diversas Notas Fiscais junto ao Supermercado Calvi, situado no Município de Cariacica, e ao Supermercado Santo Antônio, da empresa J. Zoaen e Cia. Ltda., situado na cidade de Guarapari, cujas Notas Fiscais continham supostas demonstrações de falsidade.

Tal culminou no lançamento da CDA n.º 03202/2016, cujo valor histórico, em moeda corrente, data base 06/05/2016, perfaz a quantia de R$ 306.911,70 a título de tributo, o que veio a ser pleiteado pelo fisco estadual por meio da execução fiscal de origem.

Consoante a decisão vergastada, ao apreciar exceção de pré-executividade da recorrida, restou afastada a tese de nulidade do processo administrativo pelos seguintes fundamentos:

“
O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal prevê que: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Tal princípio, como qualquer outro, deve ser analisado levando em consideração o caso concreto e as características especiais de cada órgão julgador, seja administrativo ou judicial.

Neste sentido, em que pese o lapso temporal, não há que se falar em violação da duração razoável do processo, uma vez que o fisco possui inúmeras demandas, o que prejudica a avaliação mais célere das questões apresentadas.

Ademais, a parte excipiente não demonstrou nenhum prejuízo que porventura teve que suportar em razão do lapso temporal para o julgamento definitivo do processo administrativo.

Sendo assim, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo e em nulidade do auto de infração e do procedimento administrativo tributário que deram causa ao débito ora exigido.”

Em que pese não ser a exceção de pré-executividade a via correta para instrução quanto à existência ou não de desídia da administração pública, entendo que a legislação tributária permite seu afastamento de plano. Isso porque a questão está regulamentada no art. 151, II do CTN, que trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário no curso do processo administrativo.

Neste sentido, colhe-se importante julgado do C. STJ,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I As Turmas que compõem a 1ª Seção adotam o entendimento exarado no julgamento do REsp 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543 do CPC/73, segundo o qual
a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, conforme o inciso III do art. 151 do CTN, desde o lançamento até o seu julgamento. Apenas com a notificação do resultado do recurso administrativo é que se inicia o lustro prescricional, afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, haja vista a inexistência de previsão normativa específica
. II A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. III Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.144.225/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

Portanto, a decisão de origem não merece reparos, embora seus fundamentos sejam diversos.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.